Tribunal: TJSP
Processo: 2012315-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Anulatória de Auto de Infração de Trânsito com pedido de tutela antecipada- Decisão que indeferiu a liminar pleiteada para suspender a infração de trânsito, assegurar o direito de dirigir e manutenção da carteira de habilitação – Estado de necessidade - Possibilidade - Comprovado nos autos a hipótese de estado de necessidade tendo em vista incêndio ocorrido na residência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Anulatória de Auto de Infração de Trânsito com pedido de tutela antecipada- Decisão que indeferiu a liminar pleiteada para suspender a infração de trânsito, assegurar o direito de dirigir e manutenção da carteira de habilitação – Estado de necessidade - Possibilidade - Comprovado nos autos a hipótese de estado de necessidade tendo em vista incêndio ocorrido na residência do agravante o "qual estava sua esposa dentro" – Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil como indispensáveis à concessão da medida: "periculum in mora" e "fumus boni iuris" - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Decisão reformada – Recurso Provido.